Tribunal: TJPA
Processo: 0819507-73.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819507-73.2025.8.14.0000

PACIENTE: EWANDRO FERNANDES CAMPOS, MATEUS DE LIMA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DA 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0819507-73.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
PEDRO PAULO SILVA MELO

PACIENTE: EWANDRO FERNANDES CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

[EMENTA]: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COM FUNDAMENTO IDÊNTICO AO DE RECURSO DE APELAÇÃO PENAL PENDENTE DE JULGAMENTO. EXTINÇÃO DO HABEAS CORPUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLICIDADE RECURSAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Impetrado habeas corpus com a finalidade de anular sentença condenatória, alegando irregularidades no reconhecimento pessoal, com fundamento no art. 226 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar a admissibilidade do habeas corpus diante da existência de recurso de apelação criminal pendente, que aborda as mesmas razões do writ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando que o recurso de apelação, oportunamente interposto, atende à pretensão do impetrante e está em trâmite, a impetração do habeas corpus com fundamento idêntico revela-se inadequada, configurando afronta ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. Súmula jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais estaduais indica a impossibilidade de apreciação conjunta dos dois instrumentos para evitar decisões conflitantes e garantir a ordem processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: É inadequada a impetração de habeas corpus quando pendente julgamento de recurso próprio com as mesmas razões de pedir, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, razão pela qual o habeas corpus deve ser extinto sem apreciação do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CF, art. 5º, LXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no RHC 188787 DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 16/10/2024; TJ-PA - HC 0806687-56.2024.8.14.0000, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, 04/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dois de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0819507-73.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
PEDRO PAULO SILVA MELO

PACIENTE: EWANDRO FERNANDES CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
criminal impetrado por advogado constituído em favor do paciente
EWANDRO FERNANDES CAMPOS
,
contra o juízo da 6ª
VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA
, nos autos
nº 0803869-58.2025.8.14.0401.

Narra o impetrante que os Pacientes foram condenados pela prática do crime 157, § 2º, II e § 2º-A, inciso I, do

Código Penal à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 18 dias-multa.

Alega que inconformado com r. sentença, a Defesa opôs embargos de declaração apontando contradição e omissão relevantes, que comprometem a legalidade da condenação, uma vez que a própria sentença reconhece que o reconhecimento pessoal feito na fase investigativa não observou o art. 226, do CPP, estando eivado de vício, ainda assim, ao valorar as provas em juízo, a sentença afirma que “o motorista reconheceu três dos denunciados na fase investigativa, atribuindo-lhe força probatória, em flagrante contradição com o vício já reconhecido.

Discorre que a magistrada sustenta que as provas não foram avaliadas isoladas das demais, considerando as declarações das vítimas e das testemunhas policiais ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório, bem como que não houve um lapso de tempo considerável entre a ação delitiva e a prisão em flagrante, que ocorreu imediatamente após o delito. Completa a magistrada, “minimiza qualquer influência que o reconhecimento policial pudesse ter na memória das vítimas e testemunhas diretamente envolvidas”, motivo pelo qual não reconheceu a contradição aduzindo primeiro que as vítimas e testemunhas ao serem ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório afirmam a autoria do delito praticado pelos acusados.

Ressalta que a ausência de manifestação judicial sobre essa alegação compromete o dever de fundamentação (artigo 93, IX, da Constituição Federal), além de violar o contraditório e à ampla defesa.

Por fim requer liminarmente, a concessão de liminar para suspender os efeitos da condenação até o julgamento final deste writ, a fim de evitar dano irreparável ao paciente.

Ao final, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja anulada a sentença condenatória.

Vieram os autos à minha relatoria, ocasião que indeferi a liminar requerida e, requisitei informações ao juízo coator (id.29987080)

Em sede de
informações
, o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue: (id.30081789)

a)

síntese dos fatos nos quais se articula a acusação; Os pacientes foram presos em flagrante no dia 21/02/2025 quando estavam praticando o delito de roubo de carga da empresa Sousa Cruz LTDA. Segundo narra a denúncia, os pacientes, junto com outros dois agentes, teriam perseguido uma Van da empresa vitimada e, depois de abordá-la, usaram uma arma de fogo para empregar grave ameaça e subtrair parte da mercadoria destinada a entrega. Depois de abrirem o bagageiro da Van, os acusados começaram a subtrair parte da mercadoria, quando a polícia chegou e eles empreenderam fuga, mas foram presos logo após perseguição. Durante o processo de fuga, um dos acusados ainda entrou na residência de uma senhora e a fez de refém, restringindo a sua liberdade até a chegada da polícia. Os demais, tentaram empreender fuga no carro utilizado para perseguir a Van, andaram pela contramão das vias públicas e so pararam depois de baterem com uma viatura da polícia.

Em razão desses fatos, foram denunciados pelos delitos do art. 157, § 2º, I, II, e V e do art. 163, parágrafo único, ambos do Código Penal.

b) exposição da causa ensejadora da medida constritiva
;

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo Plantonista e os acusados permanecem presos desde então. Após o regular tramite processual, com a coleta das provas orais em audiência, sobreveio sentença de parcial procedência, condenando os réus nas penas do art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do CP. Todos foram absolvidos da acusação do crime de dano.

Inconformada com a sentença, a defesa dos pacientes interpôs recurso de embargos de declaração alegando que a decisão padecia de vícios (contradições e omissões). Embora o recurso tenha sido conhecido, restou improvido no mérito. É contra a decisão que julgou os embargos que os pacientes interpõem o presente Habeas Corpus.

c) informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade;

Não há nos autos elementos que permitam aferir a sua conduta social e personalidade.

d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva
;

A prisão preventiva dos pacientes vige dede 22/02/2025.

e) indicação da fase em que se encontra o procedimento
;

os réus apelaram da sentença condenatória e o recurso está em fase de contrarrazões.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, manifestou-se pelo
não conhecimento
do presente
habeas corpus
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A presente impetração objetiva a concessão da ordem de Habeas Corpus, a fim de que seja anulada a sentença condenatória, sob o fundamento de que não foram observadas as formalidades legais do reconhecimento pessoal, nos termos do art. 226, do Código de Processo Penal.

Adianto que acompanho a manifestação ministerial e reconheço que o presente
Habeas Corpus
deve ser extinto sem resolução do mérito, pois para alcançar o objetivo pretendido pelo impetrante já foi interposto recurso próprio, qual seja, Recurso de Apelação Penal, que está no aguardo das contrarrazões recursais, oportunidade em que serão reanalisados os fatos e provas, bem como os fundamentos lançados aos autos pelo julgador monocrático ao proferir sua decisão.

É incabível a impetração de Habeas Corpus com as mesmas razões de um recurso de apelação ainda pendente de julgamento, sendo pacífica a jurisprudência neste sentido, qual seja, de que a existência de um recurso pendente, como a apelação, no qual se observa as mesmas razões de pedir, impede a análise simultânea do
habeas corpus
com o mesmo objeto, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.

No caso em espécie, há pendente de julgamento um recurso de apelação e a impetração de um habeas corpus com o mesmo fundamento se mostra

inadequada na medida em que o recurso de apelação já está em trâmite e a decisão sobre a liberdade do réu pode ser proferida por meio desse recurso caso seja dado provimento ao pleito absolutório, restando claro que a análise simultânea de ambos os instrumentos pode gerar decisões conflitantes e tumultuar o bom andamento do processo, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVAS ILÍCITAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. APELAÇÃO PENDENTE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de R O C, denunciado com outros corréus pela prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei 12 .850/2013. A defesa alega utilização de provas ilícitas e requer o trancamento da ação penal ou a revogação da prisão preventiva. O habeas corpus foi denegado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste na alegação de ilicitude das provas utilizadas contra o paciente e a possibilidade de concessão de habeas corpus para trancar a ação penal ou revogar a prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A matéria sobre a ilicitude das provas está pendente de apreciação em apelação, impedindo a análise pelo STJ para evitar supressão de instância. 4. A concessão de habeas corpus de ofício depende de flagrante ilegalidade, não verificada no caso. 5. A decisão monocrática está alinhada com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que não reconhece ilegalidade em decisões que mantêm o indeferimento de habeas corpus quando há recurso de apelação pendente.IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no RHC: 188787 DF 2023/0377526-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024) EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA ANULAR SENTENÇA POR ILICITUDES DE PROVAS – MANEJO CONCOMITANTE DE RECURSO DE APELAÇÃO E HABEAS CORPUS CONTRA O MESMO ATO JUDICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – ORDEM NÃO CONHECIDA. 1.“Como é de conhecimento, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de apelação. Precedentes (AgRg no RHC 96.688/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 23/5/2018). (AgRg no RHC n. 161.035/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/3/2022)”. 2.“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. (AgRg no HC n. 678.593/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 27/9/2022)”. 3. Ordem não conhecia. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08066875620248140000 19968109, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 04/06/2024, Seção de Direito Penal)

Portanto, por haver recurso de apelação penal pendente de julgamento por esta Corte, sendo as razões nele aventadas as mesmas trazidas neste writ, não conheço do
habeas corpus
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial
não conheço
do
habeas corpus
. impetrado.

Belém, 02 de outubro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/10/2025